Tribunal: TJDFT
Processo: 0702409-48.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. FUNDADO TEMOR. OCORRÊNCIA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição com base no art. 386, III e VII, do CPP.

2. A busca pelo amparo estatal, com o registro de ocorrência policial, o requerimento de medidas protetivas e a narrativa coerente da vítima são elementos reveladores de que a ameaça se mostrou capaz de incutir fundado temor.

3. Apelação conhecida e desprovida.